Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ECA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MENORIDADE. CRIME FORMAL. FALSA IDENTIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando restou comprovada a grave ameaça com o emprego de arma branca.

4. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios de vítimas diferentes.

5. Para a condenação pelo crime de corrupção de menores, é imprescindível a prova da efetiva menoridade na data do crime.

6. O crime de corrupção de menores é formal e, por isso, consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo indiferente a existência da efetivamente corrupção.

7. O crime de falsidade identidade é formal, consumando-se quando o réu utiliza nome diverso do seu, independentementede de eventual obtenção do resultado pretendido.

8. Não é possível afastar a aplicação do preceito secundário da pena pecuniária, sendo que a condição econômica do réu serve apenas de parâmetro para o valor do dia-multa.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.